Tribunal: TJMT
Processo: 1024213-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024213-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), EDIVANIO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 035.732.691-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEDISON ROBERTO DE SOUZA FRANCA - CPF: 886.923.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAQUEU CAMILO DE PAULA - CPF: 427.975.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA
PACIENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL - PACIENTE ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA - ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - MATÉRIA DE DEFESA AINDA NÃO SUSCITADA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA - O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INTERVENÇÃO DA OAB - ASSISTENTE DA DEFESA - INVIABILIDADE NA VIA ELEITA -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado
a quo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não autorizar a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado do acusado, tendo em vista que, no processo penal, a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente
de defesa, de modo que a intervenção da OAB, nessa condição, somente cabe nos caos que versem sobre situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria de advogados.

Assim, malgrado a impetração tenha por propósito o trancamento da ação penal em relação a um advogado inscrito nos quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, por ter sido formulado em
sede de habeas corpus,
a hipótese é de indeferimento do pedido de ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso - na qualidade de assistente do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024213-70.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA
PACIENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado por ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Sobressai dos autos que o impetrante/paciente está na iminência de ser investigado pela suposta prática do crime de fraude processual.

Sustenta, que inexiste justa causa para instauração de inquérito ou procedimento disciplinar, para apuração de suposto cometimento do delito de fraude processual, diante da
“... manifesta a atipicidade de sua conduta, eis que não preenchidas das elementares da respectiva figura penal, não havendo indícios de sua intenção fosse induzir o magistrado em erro ou a alteração do sentido probatório do estado de pessoa.”

Neste contexto, postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, com o objetivo de que seja trancado eventual inquérito policial, bem como seja expedido ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, para trancamento de eventual processo disciplinar instaurado para apuração de falta grave e, ao final, seja a ordem confirmada em definitivo.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, ocasião que fora dispensada as informações, id. 187239678.

Em petição complementar o impetrante/paciente noticiou que fora oferecida denúncia em seu desfavor, pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 347, parágrafo único do CP, razão pela qual requer o trancamento da ação penal.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 190134655).

Após manifestação da Procuradoria a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO - requereu o ingresso no feito na condição de assistente, na forma do art. 49 da Lei 8.906/1994, asseverando que o paciente é acusado de suposta prática de delito relacionado ao exercício de suas funções, daí advindo seu interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA
PACIENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
objetivando o trancamento de ação penal, por ausência de justa causa.

Consta na denúncia que em
“25/09/2023, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, ao adulterar print em mensagem no whatsapp para que seu cliente pudesse recorrer da sentença condenatória, após ele ter manifestado ao Oficial de Justiça que não tinha interesse em recorrer da sentença.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Consta dos autos n. 0000860-37.2015.8.11.0052 que o cliente do denunciado, o Sr. Edivanio Rosa de Oliveira, foi intimado pelo oficial de justiça sobre a sentença condenatória, ao tempo em que este informou que não desejava recorrer respondendo (conforme enquete fornecida no whatsapp pelo meirinho).

Doutro lado, o denunciado, mesmo após perder o prazo recursal, peticionou em juízo acusando que o sr. oficial de justiça se equivocou ao informar que o réu não desejaria recorrer, apresentando prints da conversa em que havia uma segunda enquete, em que o seu cliente informava que desejava recorrer da sentença.

Contudo, as imagens juntadas pelo causídico geraram suspeitas: 1) os prints não mostram quem era o destinatário; 2) o próprio denunciado enviou o print para seu cliente; 3) há 02 (duas) votações, divergindo dos prints do oficial de justiça.

Por fim, em razão desta petição, o Oficial de Justiça compareceu em Secretaria e forneceu a integralidade da conversa com Edivanio, na qual há apenas uma enquete e áudio reafirmando que não deseja recorrer, inclusive, questionando sobre como seria o cumprimento da pena. (...).

Assim agindo, praticou o denunciado ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA o delito previsto no art. 347, parágrafo único do CP”.

Em consulta ao autos na origem, nota-se que encontra na fase de resposta à acusação.

Assim, quanto ao pleito de trancamento da ação penal o
writ
não merece ser conhecido.

Isso porque inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado
a quo
, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo
a quo
, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Ademais, a partir da reforma processual de 2008, após o oferecimento da denúncia, não sendo a hipótese de rejeição sumária (art. 395), o réu será citado para, em 10 (dez) dias, apresentar "
resposta à acusação
" (art. 396-A do CPP), momento em que
"poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas".

Na sequência, o juiz poderá, analisando as teses levantadas, absolver sumariamente o acusado, se preenchida alguma das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Criou-se no processo penal uma espécie de julgamento antecipado da lide.

Analisando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as hipóteses de absolvição sumária e o recebimento definitivo da denúncia deve ser reservado para o momento do art. 397 do CPP, quando, inclusive, já fora estabelecido o contraditório, sob pena de violação do devido processo legal (RHC 79.524/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017)

Logo, para não pré-julgar a matéria, o juiz deve oportunizar o contraditório (na fase do art. 396-A), para que, após, decida-se se é caso de absolvição sumária, o que ao certo será realizado, se o juiz se convencer da presença de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP.

No caso dos autos, embora tenha ocorrido o recebimento provisório da denúncia, não há até o presente instante decisão do juiz singular quanto às questões suscitadas neste habeas corpus (ausência de justa causa para a persecução penal), tendo em vista que o paciente fora citado em
13/11/2023
, e ainda pendente de resposta à acusação.

Desta forma, somente após a decisão quanto sobre os termos da resposta à acusação -
absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397 do CPP ou recebimento definitivo da denúncia, nos moldes do art. 399 do CPP
- é que se poderá arguir eventual coação ilegal, de modo a ensejar o combate da ilegalidade na via do
habeas corpus
.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS - ART. 243 DO ECA E 218-B DO CÓDIGO PENAL -
PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
- MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - WRIT NÃO CONHECIDO.

O enfrentamento de matéria que ainda não foi apreciada pelo juízo da causa, implica supressão de instância, bem como agressão ao princípio do devido processo legal.

Habeas corpus não conhecido.
" (
HC nº 5289/2013
, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 19/02/2013)

E ainda:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (...) MATÉRIA DE DEFESA SUSCITADA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, MAS AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO – O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, a pouco alegada, mas ainda não apreciada pelo juiz natural da causa
.

Ordem denegada.”
(HC 156692/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016) .

Portanto, há óbice legal à análise do tema por este Tribunal sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, o que impõe o não conhecimento da pretensão nessa parte.

Por fim, destaco que em relação ao pedido de ingresso na lide da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso - como assistente, registro que a jurisprudência dos Tribunais superiores é firme no sentido de que a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa no processo penal.

Neste Sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERVENÇÃO DO CFOAB. ASSISTENTE DA DEFESA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
VI -
"A pretendida intervenção, em sede de habeas corpus, seja na qualidade de assistente ou de amicus curiae, além de não possuir amparo legal, é refutada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não obstante a impetração tenha
por escopo o trancamento da ação penal
em relação a dois advogados inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, por ter sido formulado em sede de habeas corpus, a hipótese é de indeferimento do pedido de ingresso do Conselho Federal da OAB na qualidade de assistente dos pacientes."

(HC 377.453/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/04/2017, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 90.446/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018.)”

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SÚCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM CELA COMUM NÃO CONDIZENTE COM SALA DE ESTADO-MAIOR. LIMINAR INDEFERIDA. PET DO CFOAB REQUERENDO O INGRESSO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. PACIENTE RECOLHIDO EM SALA DE ESTADO-MAIOR. EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PRISIONAL. INSTALAÇÕES CONDIGNAS. ÁREA SEPARADA DOS PRESOS COMUNS. EXIGÊNCIA SUPRIDA.
PRECEDENTES. INGRESSO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL COMO ASSISTENTE NO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...)

5. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requereu o ingresso no feito como assistente. Sem razão, porém, pois a despeito de possuir interesse direto na solução do presente mandamus, o certo é que se trata de ação que objetiva garantir a liberdade de locomoção da paciente, o que impede o seu ingresso na demanda (HC n. 368.510/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/5/2017).

6. Ordem denegada. Pedido de intervenção como assistente, formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Petição n. 944.107/2021), indeferido. (HC n. 694.310/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/12/2021.)”

Indefiro, portanto, o pedido da OAB.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023